Tribunal: TJDFT
Processo: 0710002-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0710002-21.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: IRLENISE DE MAGALHAES LANGE AGRAVADO: DOUGLAS FALCAO HABIBE, ROSA MARIA HABIBE, MARCIA FALCAO HABIBE DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IRLENISE DE MAGALHÃES LANGE contra a r. decisão proferida pelo d. magistrado da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pela ora agravante em face de DOUGLAS FALCÃO HABIBE e OUTROS, indeferiu a inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes. Sustenta a agravante, em síntese, que objetivando a satisfação de seu crédito, oriundo de Instrumento Particular de Acordo e Confissão de Dívida firmado entre as partes, requereu a inclusão dos dados dos agravados nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD. Assevera que o indeferimento se mostra contrário ao disposto no art. 782 do CPC, tornando sem valor a norma que objetiva conferir maior efetividade ao processo de execução. Tece considerações a respeito da possibilidade de utilização do sistema SERASAJUD e colaciona jurisprudência favorável a tese apresentada. Requer, ao final, o provimento do presente agravo para reformar a r. decisão e deferir a inclusão dos dados dos devedores nos cadastros de inadimplentes. Preparo regular (ID 15757899 e 15757902). Não houve pedido de efeito suspensivo ou antecipação de tutela, razão pela qual determinei a intimação dos agravados (ID 15768233). Os autos vieram conclusos. É a síntese do que interessa. DECIDO Inicialmente, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. Pela análise dos autos, observo que o recurso não merece ser conhecido pela manifesta intempestividade. Vejamos. De uma análise detida às informações constantes nos autos originários (execução), verifica-se que a r. decisão agravada, que indeferiu a inclusão do nome dos devedores no cadastro de inadimplentes, data de 04/10/2019 (ID 46332341- 1a instância). Em que pese a publicação da citada decisão ter se dado somente em maio de 2020, como consta da aba expedientes, fato é que o ilustre advogado da agravante registrou ciência do decisum, no sistema PJe, em data bem anterior, qual seja, 07/10/2019, como também se pode verificar na aba expedientes nos autos da execução. Registro, por oportuno, que tal informação se apresenta bem mais condizente com a trazida nas razões recursais no tópico tempestividade, uma vez que não é crível imaginar que a autora/agravante somente teria ciência da decisão proferida 7 (sete) meses depois, com a sua efetiva publicação, mesmo considerando a suspensão dos prazos, ocorrida em razão da pandemia, dado que tal situação iniciou-se apenas na segunda quinzena de março de 2020. Consoante o art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/2006, “Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.” Da mesma forma, o art. 60, do Provimento no 12, de 17/08/2017, do TJDFT dispõe, verbis: “Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.” Ora, se o advogado da autora/agravante registrou ciência da decisão proferida em 07/10/2019 (segunda-feira), por meio de consulta do processo eletrônico no sistema do PJe, como consta na aba expedientes, a contagem do prazo recursal para demonstrar seu inconformismo com o indeferimento do pleito, teve início no dia útil seguinte a data da aludida ciência, qual seja, 08/10/2019, ainda que a efetiva publicação da decisão no DJe tenha ocorrido 7 (sete) meses depois. Nesse sentido, precedentes dessa e. Corte de Justiça, verbis: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. 1. Nos termos do artigo 60 do Provimento Judicial aplicado ao Processo Judicial Eletrônico no 12/2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico, considera-se realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. 2. Mantém-se a decisão que não conheceu a apelação, diante da constatação de que a despeito da publicação da sentença no DJe, em uma data determinada, o apelante havia tomado ciência do inteiro teor do referido julgado em data anterior, como foi atestado no sistema de primeira instância do PJe. 3. O fato de constar certidão de serventuário atestando a tempestividade recursal não autoriza a interposição de recurso fora do prazo, uma vez que cabe ao advogado da parte realizar a contagem dos prazos recursais, conforme a legislação pertinente. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1253208, 07137858020188070003, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no PJe: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INADMISSIBILIDADE DO APELO. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA SENTENÇA. REGISTRO DE ACESSO AOS AUTOS ELETRÔNICOS. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. POSTERIOR PUBLICAÇÃO NO DIÁIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. IRRELEVÂNCIA. 1. De acordo com o disposto no artigo 272 do Código de Processo Civil, a forma preferencial de intimação é o meio eletrônico. 2. A Lei n° 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, em seu artigo 9°, preconiza que o acesso à íntegra do processo será considerado vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. 3. Em complementação, a Resolução n° 234, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, que institui o Diário de Justiça Eletrônico Nacional, a Plataforma de Comunicações Processuais e a Plataforma de Editais do Poder Judiciário prevê, no artigo 11, caput, que "O aperfeiçoamento da comunicação processual por meio eletrônico, com a correspondente abertura do prazo, se houver, ocorrerá no momento em que o destinatário consultar efetivamente o seu teor documento, manifestando inequivocamente sua ciência". 4. Na mesma esteira, é a disposição constante nos artigos 43, §2°, e 60 do Provimento n° 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, fixando que se considera realizada a intimação com o acesso ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. 5. Verifica-se, pois, que, nos casos em que há o registro de ciência do conteúdo da sentença, no dia útil seguinte a esta data dar-se-á o início para a contagem do prazo recursal, sendo irrelevante posterior publicação no Diário da Justiça Eletrônico. 6. Decisão de não conhecimento em razão da intempestividade mantida. 7. Negou-se provimento ao agravo interno.” (Acórdão 1239336, 07034254020198070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, forçoso reconhecer que a interposição do presente recurso considerando como termo a quo o primeiro dia útil seguinte à publicação no DJe, ocorrida sete meses depois da ciência inequívoca do advogado via consulta PJe, não atende ao requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Incabível, portanto, seu conhecimento. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento interposto, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquive-se oportunamente. Brasília/DF, 11 de junho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator